Tribunal: TJSP
Processo: 2003468-40.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809226
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2003468-40.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Pirangi, em que são
embargantes JU UNGARO AGRO PASTORIL LTDA, JADIR UNGARO, LIGIA
MARIA ZARDO DE ALMEIDA UNGARO, YVONE UNGARO GARILIO e
ALCEU UNGARO, são embargados THAYS GARILIO SCARDELATO e FLAVIO
GARILIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente sem voto), GRAVA BRAZIL E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
ARALDO TELLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2003468-40.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 44.394
2
COMARCA DE PIRANGI
EMBARGANTES: JU UNGARO AGRO PASTORIL LTDA. E
OUTROS
EMBARGADOS: THAYS GARILIO SCARDELATO E OUTRO
VOTO No 44.394
Embargos de declaração. Inocorrência de omissão.
Embargos rejeitados.
São Embargos de Declaração opostos ao V. Acórdão
de fls. 1.000/1.003, que deu provimento ao recurso manejado pelos
embargados para separar a tramitação dos feitos que cuidam da apuração
de haveres da sociedade.
Os embargantes sustentam omissão quanto à
preclusão do debate. Há muito, afirmam, foi determinada a realização
conjunta das perícias, com a qual as partes assentiram.
É o relatório.
Embargos de declaração prestam-se à emenda de
julgado que contenha omissão, contradição ou obscuridade, tolerando-se
efeitos infringentes apenas quando seja o caso de erro material.
Isso, no entanto, não ocorre na hipótese.
Como constou das fls. 1.002, a homologação de
apenas um dos dois laudos, por decisão confirmada em sede recursal,
alterou a situação até então verificada e motivou o pedido de revisão do
entendimento anterior.
Não se cogita, pois, da alegada preclusão.
Ante o exposto, rejeito os declaratórios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2003468-40.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 44.394
3
É como voto.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR